Tribunal: TJBA
Processo: 8004694-05.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004694-05.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: DALVANEIDE MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
DILENE FERREIRA TORRES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA POR CONSUMO ATÍPICO APÓS TROCA DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por consumidora, declarando a inexigibilidade de débitos referentes às faturas de energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores a dezembro de 2022, o restabelecimento do fornecimento de energia e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou cobrança abusiva decorrente de consumo atípico após troca unilateral do medidor, seguida de suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a recomposição de faturamento realizada pela concessionária com base em suposto defeito no medidor substituído; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança excessiva e da suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A concessionária apresentou versões contraditórias ao longo do processo, inicialmente negando irregularidades e, posteriormente, admitindo a substituição do medidor e a cobrança de consumo pretérito não registrado, o que compromete a credibilidade de sua defesa.

A recomposição de faturamento por suposto defeito no medidor exige a observância das normas da ANEEL, especialmente a apresentação de laudo técnico e a notificação prévia do consumidor, requisitos não atendidos no caso.

A concessionária não comprovou, conforme lhe incumbia, a regularidade do procedimento de cobrança, limitando-se a documentos unilaterais e desprovidos de valor probatório suficiente.

A cobrança baseada em consumo abruptamente elevado, sem justificativa técnica idônea, e a consequente suspensão do fornecimento de serviço essencial configuram ato ilícito e dano moral presumido (
in re ipsa
).

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

O refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000332-36.2020.8.05.0187, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.